Tribunal: STF
Processo: HC 180148
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RHC 102.076 assim ementado (e.Doc. 20): 
     “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. DADOS CONCRETOS. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO.RAZOABILIDADE.PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais se estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. III - In casu, revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, as medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente aos fins visados. IV - As medidas deferidas também estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, em que constatados fortes indícios de que estaria a recorrente a manter contas secretas no exterior, mediante a movimentação de valores entre si e seu pai, acusado de ter intermediado o pagamento de vantagem indevida a executivos da Petrobrás. Esta a razão pela qual, não há como se conceber como fato incontroverso, o de que tenha a medida cautelar sido imposta à agravante, unicamente em razão da conduta de seu genitor. V - Rever a fundamentação para além da moldura fática consignada no acórdão ora recorrido, ainda que para apreciar a negativa da recorrente com relação aos fatos descritos na representação ministerial, demandaria revolvimento fático-probatório, medida inviável na via estreita do writ. Agravo regimental desprovido”. 
    Narram os impetrantes, em síntese, que: a) a paciente responde à ação penal pela suposta prática do delito de lavagem de dinheiro, perpetrado em 2013; b) no bojo do pedido de busca e apreensão criminal, foram-lhe decretadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de a paciente deixar o país e na apreensão de seu passaporte.
    Sustenta a defesa técnica, nessas circunstâncias, a ilegalidade da ordem judicial, por carecer de motivação idônea, além de estar maculada por desvio de finalidade. 
    Articula, quanto ao ponto, que a imposição das medidas restritivas teve fundamento em fatos relacionados exclusivamente ao genitor da paciente, Raul Schmidt Felippe Júnior – cidadão português também processado no Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba -, mormente a concessão de habeas corpus pelo Supremo Tribunal de Justiça Português, determinando-lhe a liberdade. 
    Explicita, para tanto, que o juízo processante indeferiu inicialmente o pedido formulado, com ordem de suspensão do processo até a conclusão da extradição formulada em face de Raul Schmidt, para, logo após a concessão de sua liberdade pela autoridade judicial estrangeira, e sem qualquer inovação das circunstâncias probatórias, impor à paciente restrição à sua liberdade de locomoção. 
    Concluem os impetrantes que a medida cautelar, fruto de “estratégia persecutória autoritária”, teve o claro propósito, ainda que dissimulado, de retaliação ao pai da paciente, incorrendo, por conseguinte, em desvio de finalidade. 
    Por tais razões, pleiteia-se a concessão da ordem, com a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de motivação válida, impostas à paciente, a qual se compromete a “comunicar todos os deslocamentos para o exterior, informando os motivos e o período da viagem, itinerário de voos e endereços de estadia” (e.Doc. 1, fl. 16). 
    Postula, ainda, a notificação da defesa da data em que o pedido será levado a julgamento para fins de sustentação oral. 
    Em 7.2.2020, foi indeferido o pedido liminar (e.Doc. 24). 
    Instada, a Procuradoria-Geral da República, frisando que as restrições cautelares “estão apoiadas em motivos hígidos e em elementos probatórios idôneos e suficientes, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal”, manifesta-se, em peça datada de 2.4.2020, pela denegação da ordem (e.Doc. 25). 
    É o relatório. Decido.
    2. Preambularmente, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual processual que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.
    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou da medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 
    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.
    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual. 
    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 
    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 
    (…)
    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico da paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pela zelosa e refinada lavra da defesa, no sentido de que as medidas cautelares impostas padecem de motivação válida, além de estarem maculadas por desvio de finalidade.
    Depreende-se dos autos que a decretação das medidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR decorreu de investigação destinada a apurar a possível prática de crime de lavagem de dinheiro, com escopo em, conforme ementado pelo Superior Tribunal de Justiça, “fortes indícios de que estaria a recorrente a manter contas secretas no exterior, mediante a movimentação de valores entre si e seu pai, acusado de ter intermediado o pagamento de vantagem indevida a executivos da Petrobrás”. 
    Ao fundamentar a necessidade de imposição de medidas constritivas em relação à paciente, em decisão proferida em 23.5.2018 (e.Doc. 19, com acréscimo de grifos), a autoridade judiciária consignou:
    “(...)
    No presente feito, alega o MPF que Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe, filha do extraditando, teria participado objetivamente da movimentação de contas no exterior, em seu nome e de off-shores, abastecidas com dinheiro proveniente de atos de corrupção supostamente praticados pelo seu genitor Raul Schmidt Felippe Junior, e da compra de imóvel, de forma dissimulada, em Paris, na França, igualmente com dinheiro de origem ilícita. 
    Na esteira do que já consignei no despacho de 05/02/2018, reputo prematuro concluir que ela tenha participado com dolo de crime de lavagem de dinheiro. 
    Não obstante, o quadro probatório já é suficiente para autorizar a realização em relação a ela de medidas de investigação. 
    Informa o MPF que a documentação recebida de contas da Suíça revela que ela figura como co-titular da conta 0835-728613-3 com seu genitor mantida no Credit Suisse, na Suíça.
    Também seria beneficiária final da conta em nome da empresa SFNS Film Producer, mantida no Banco Lombard Odier, na Suíça. Referida conta teria recebido USD 4.400.000,00 provenientes da conte em nome da Global Offshore Services Ltd, mantida no Banco Julius Baer, em Mônaco controlada por seu genitor. Em tal conta, Raul Schmidt Felippe Junior teria recebido comissões decorrentes de acertos de corrupção em contratos da Petrobrás com as empresas Sevan e Samsung. Da conta em nome da SFNS, teriam sido repassados cerca de 2.845.700,00 euros para conta em nome da off-shore SCI Lumiere, no Banco UBS, na Suíça, também com Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe como beneficiária final, valores estes utilizados para aquisição de um apartamento em Paris. A SCI teria como sócios ela e o seu genitor. Outra parte dos valores da conta da SFNS voltaram para conta em nome da off-shore Polar Capital Investment, também no Banco Lombard Odier, e que tem como beneficiário final o próprio Raul Schmidt Felippe Junior. 
    A participação objetiva em transações com contas secretas no exterior e que podem envolver produto do crime é suficiente como causa provável para autorizar a busca e apreensão domiciliar pretendida, bem como as quebras de sigilo requeridas. 
    Na fase de investigação, não é necessário afinal prova cabal da conduta criminal.
    (…)
    4. Considerando ainda a conduta adotada pelo genitor de Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe, foragido não só das autoridades brasileiras, mas também das estrangeiras, é o caso de, para evitar possível fuga e risco à aplicação da lei penal, determinar, na forma do art. 282 do CPP, o recolhimento de seu passaporte e a proibição de que deixe o país.
    Expeça-se mandado de intimação à Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe, a ser cumprido pela autoridade policial, consignando proibição de deixar o país e a entrega imediata de todos os seus passaportes, brasileiros e estrangeiros, à autoridade policial”.
    No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a validade da medida foi corroborada com amparo nos seguintes fundamentos, colhidos do voto exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 20, fls. 8-10, com acréscimo de grifos):
     “Pois bem. Não vejo na decisão hostilizada ilegalidade capaz de autorizar a intervenção recursal. Ainda que amplamente debatida pela defesa, a tese de que as restrições impostas decorrem de tentativa de afetar seu genitor, Raul Schimidt Júnior, atualmente evadido no exterior, não goza de mínima plausibilidade.
    1.2. A determinação não é etérea. Ao contrário disso, funda-se em bom acervo probatório amealhado no curso da investigação, dando conta que o relacionamento da paciente com Raul Schimidt Júnior estende-se para além dos aspectos familiares, comerciais e financeiros. Como anotado na decisão impugnada, não custa repetir, que 'a documentação recebida de contas da Suíça revela que ela figura como co-titular da conta 0835-728613-3 com seu genitor mantida no Credit Suisse, na Suiça', com indícios de utilização para a prática de crimes. Mais do que isso. Figuraria a paciente como beneficiária de conta em nome da empresa SFNS Film Producer, da qual seria sócia, mantida no Banco Lombard Odier, na Suíça. Nela teria recebido mais de USD 4 milhões provenientes da conta em nome da Global Offshore Services Ltd., mantida no Banco Julius Baer, no Principado de Mônaco controlada por seu genitor. Raul Schmidt Felippe Júnior teria recebido comissões decorrentes de acertos de corrupção em contratos da Petrobrás com as empresas Sevan e Samsung. Há, ainda, transferências em nome da SFNS no valor de 2.845.700,00 euros para conta em nome da offshore SCI Lumiere, no Banco UBS, na Suíça, também com NATHALIE ANGERAMI PRIANTE SCHMIDT FELIPPE como beneficiária final. Parte desse montante, teria sido direcionado para aquisição de um apartamento em Paris. Vale referir que a SCI teria como sócios a paciente e Raul Schmidt Felippe Júnior. Outra parte dos valores da conta da SFNS voltaram para conta em nome da offshore Polar Capital Investment, também no Banco Lombard Odier, e que tem como beneficiário final o próprio Raul Schmidt. Há indícios que essa movimentação financeira decorra de atos de lavagem de capitais, o que está a justificar as medidas judiciais cautelares. A decisão judicial indica com clareza os elementos de prova amealhados pelo Ministério Público Federal, que serviram às medidas de busca e apreensão criminal e fundamentaram a proibição pessoal de ausentar-se do país. Muito embora seja prematuro concluir que a paciente agiu com dolo em atos de lavagem de dinheiro, como bem admitiu o juízo de primeiro grau na decisão do evento 4 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 5004114-64.2018.4.04.7000. De todo o modo, sem olvidar que a instrução processual é o ambiente adequado para firmar qual a efetiva participação da paciente nos fatos, até mesmo porque não se exige prova cabal de sua responsabilidade, não verifico qualquer excesso na decisão hostilizada.
    1.3. Sobre os fatos, há prova material a corroborar as afirmações do Ministério Público Federal. Em suas informações, a autoridade coatora esclareceu: 'Relativamente ao habeas corpus em questão, paciente Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe, venho informar o que segue. As razões para a realização de buscas e apreensões e a imposição de medidas cautelares à paciente, basicamente proibição de deixar o país, foram externadas na decisão de 23105/2018 (evento 10), as quais este Juízo remete. Ali especificados indícios da participação objetiva da paciente nos fatos delitivos. Não estando ela sendo investigada somente porque filha de suposto profissional da lavagem. (...)'Nesse plano, as restrições fixadas são bastante singelas, não tendo trazido a defesa qualquer elemento excepcional, afora a discussão acerca da legalidade do ato, que justifique a urgência pretendida. Em linha de princípio, o fato de a paciente pretender a obtenção de cidadania ou passaporte portugueses, não significa, por si só, que buscará evadir-se e furtar-se da aplicação da aplicação da jurisdição nacional. Contudo, tendo em vista a natureza cautelar das medidas e havendo laços estreitos com o corréu Raul Schimidt Júnior, além de elementos materiais que apontam para transações no exterior, sobretudo porque ainda em fase investigatória, não vejo ilegalidade ou desproporção na medida.
    Na promoção em primeiro grau, o Ministério Público Federal sustentou que 'há evidências de que a requerida está se movimentando no sentido de sair do território nacional para refugiar-se no exterior, onde seu genitor encontra-se atualmente foragido, conforme consta nos documentos produzido pela Polícia Judiciária de Portugal após pedido de cooperação jurídica internacional n° FTLJ 75/2016 (anexos 18/60) e em novas informações obtidas na investigação'.
    Registra a promoção, além disso, que 'nos depoimentos prestados pelos corretores da venda do imóvel localizado em Lisboa, foi revelado que RAUL SCHMIDT, em 2015, quando iniciou o processo de compra do apartamento, afirmou 'que a sobreloja (já seqüestrada (...) nos autos do processo n° 5033876-96.2016.404.7000) seria adquirida em nome da filha, NATHALIE FELIPPE, tendo em vista a candidatura à obtenção de 'VISTO GOLD' (anexo 38, p. 39)'.
    Calha destacar que o endereço eletrônico utilizado por RAUL SCHIMIDT JUNIOR está associado ao domínio pontosdefuga.com.br, coincidente com o nome da produtora na qual a própria paciente informa ter participação societária (email: raul@pontosdefuga.com.br). 
    Por óbvio, que concluídas as investigações e não sendo constatado o dolo na conduta da paciente ou aferida alguma causa exculpante, será o caso de levantamento das restrições, o que certamente será tratado pelo juízo de primeiro grau.
    2. Para além disso, diga-se que é lícita a imposição de outras medidas cautelares, especialmente porque muito menos gravosas ao acusado/indiciado do que a segregação.
    2.1. É válida a imposição de medidas outras. No ponto, denota-se que a discricionariedade do magistrado na escolha das medidas cautelares previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal deve se pautar no binômio necessidade-adequação previsto no art.282 do mesmo Diploma Legal, o qual dispõe:
    [...]
    Assim, exercido o apropriado juízo de proporcionalidade, nenhum óbice existe, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, à fixação autônoma de medida cautelar diversa da prisão’ (fls. 122-124)”.
    Os argumentos declinados evidenciam a suficiente demonstração da prova da materialidade e dos indícios de autoria de que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “estaria a recorrente a manter contas secretas no exterior, mediante a movimentação de valores entre si e seu pai, acusado de ter intermediado o pagamento de vantagem indevida a executivos da Petrobrás” (e.Doc. 20, fl. 10), fatos esses subjacentes à persecução penal em juízo a que responde a paciente pela suposta prática do delito de lavagem de dinheiro (Ação Penal 5048649-78.2018.4.04.7000, conforme parecer ministerial - e.Doc. 25).
    De igual modo, o cenário fático descrito revela a factibilidade do acautelamento da aplicação da lei penal com lastro na possibilidade de fuga da paciente. 
    Em relação a esse ponto, observo que os fatos apurados decorrem de complexa investigação de organização criminosa voltada à prática de delitos em detrimento da Petrobras, ressaindo a participação de Raul Schmidt Felippe Junior, genitor da paciente, na qualidade de possível operador financeiro, responsável por movimentações ilícitas que abasteciam os interesses do grupo. 
    Para melhor contextualizar o caso em apreço, é oportuno elucidar o suposto envolvimento do referido operador financeiro, nos termos dos seguintes trechos do parecer ministerial (e.Doc. 25, fls. 4-5): 
    “No âmbito da Operação Lava Jato, foi evidenciada a existência de uma grande e sofisticada organização criminosa atuante na PETROBRAS, que agia por intermédio de uma complexa cadeia empresários corruptores, funcionários públicos corruptos, agentes políticos e operadores financeiros, corresponsáveis pela lavagem dos ativos ilícitos que são produto/proveito dos diversos crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e formação de cartel praticados em detrimento da companhia brasileira.
    Nesse contexto, foi revelado que ex-diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada, além do ex-gerente Pedro José Barusco Filho e de diversos outros funcionários identificados no curso da investigação, receberam vantagens indevidas milionárias em contas bancárias mantidas no exterior em nome de offshores, com imprescindível auxílio de operadores financeiros especializados em lavagem de dinheiro.
    Entre esses operadores, RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR foi um dos principais responsáveis pela movimentação de valores criminosos em contratos da Área Internacional da PETROBRAS, comandada por Nestor Cerveró (2004 a 2008) e Jorge Zelada (2009 a 2012), e também em contratos da Área de Engenharia e Serviços, comandada por Renato Duque.
    No curso das investigações, RAUL SCHMIDT fugiu para Portugal com auxílio do advogado brasileiro Leonardo Muniz de Almeida e de familiares próximos, entre eles sua filha NATHALIE ANGERAMI PRIANTE SCHMIDT, sua esposa Ana Cristina Paschoal Felippe e sua sogra Vania Mara Paschoal Alves.
    Em março de 2016, RAUL SCHMIDT foi preso em Lisboa, Portugal, onde aguardou em prisão domiciliar o resultado do processo de extradição, que recentemente transitou em julgado para extraditá-lo ao Brasil. Todavia, sobrevieram notícias de que RAUL SCHMIDT não foi encontrado em sua residência em Lisboa para receber o mandado de detenção para fins de extradição expedido pela Justiça Portuguesa, que já o considera como foragido.
    Por outro lado, NATHALIE SCHMIDT, atualmente residente no Brasil, recentemente deu entrada em pedido de renovação de seu passaporte brasileiro, havendo elementos probatórios que indicam que RAUL SCHMIDT está buscando a obtenção de um visto europeu permanente para a filha. Esses fatos consistem e preparação para eventual fuga do território nacional”.
    Paralelo à atuação de Raul Schmidt, emergem, no que interessa ao caso concreto, os elementos indiciários do envolvimento da paciente Nathalie Angerami Priante Schmidt Felippe, conforme ainda elucida a Procuradoria-Geral da República em parecer (e.Doc. 25): 
    “A denúncia é clara ao afirmar que NATHALIE SCHMIDT foi cobeneficiária e proprietária de contas bancárias secretas no exterior, utilizadas por seu genitor para movimentação de valores de origem criminosa.
    Os autos da ação penal trazem fortes evidências de que NATHALIE SCHMIDT foi designada como proprietária de contas mantidas pelo seu pai em bancos na Suíça, dentre as quais a conta na qual foram recebidos mais de quatro milhões de dólares em 05/03/2013, provenientes da conta da GLOBAL OFFSHORE em Mônaco, em que RAUL SCHMIDT havia recebido comissões relativas a atividades criminosas relacionadas aos contratos de agenciamento internacional firmados com a SEVAN e com a SAMSUNG.
    Há, ainda, naqueles autos, provas de que mais de dois milhões e oitocentos mil euros foram transferidos para a conta no Banco UBS SA Genève, em nome da OFFSHORE SCI Lumière, também titularizada por NATHALIE SCHMIDT. Tais valores foram utilizados para aquisição de um apartamento na cidade de Paris, cujo endereço ficou registrado como sendo ‘sede da SCI LUMIÈRE’, a qual, não por coincidência, tem NATHALIE SCHMIDT como sócia majoritária com 99 por cento das cotas, sendo diretor e sócio minoritário, comum a cota, seu genitor RAUL SCHMIDT.
    Sobressai a informação de que o referido imóvel em Paris foi adquirido na data de 08 de março de 2013, apenas quatro dias depois da constituição da empresa SCI LUMIÈRE, e três dias após RAUL SCHMIDT remeter valores de origem criminosa para a conta da SCI LUMIÈRE, o que indica que tal empresa foi aberta com o único propósito ocultar o patrimônio adquirido por RAUL SCHMIDT com valores ilícitos. Há, ainda, provas de que parte do dinheiro utilizado para a aquisição do imóvel refere-se a valores decorrentes das ‘comissões’ pagas pela SEVAN a RAUL SCHMIDT nos contratos de afretamento com a PETROBRAS maculados pela corrupção, evidenciando a origem criminosa desses valores”.
    Como se observa, os fatos atribuídos à paciente, a despeito de supostamente perpetrados em conjunto com Raul Schmidt, apontado como operador financeiro, revelam indícios da sua participação autônoma em delitos de lavagem de capital, na condição de beneficiária de contas Offshore, titularizadas por si e seu genitor, para a movimentação de elevada soma ilícita de valores, produto de crimes anteriores, sobretudo a intermediação, por parte dele, de contratos firmados por empresas privadas com a Petrobras, em detrimento da sociedade de economia mista.
    A propósito, tem-se notícia de que a paciente consta como co-titular de duas contas bancárias sediadas na Suíça, dentre as quais seria beneficiária final da conta abastecida com USD 4.400.000,00, que foram repassados pela Global Offshore, mantida por seu genitor em Mônaco, por meio da qual o envolvido “teria recebido comissões decorrentes de acertos de corrupção em contratos da Petrobrás com as empresas Sevan e Samsung” (e.Doc. 19, fl. 2).
    Para além desse episódio, a paciente também foi apontada como beneficiária final da conta Offshore SCI Lumiere, para a qual a empresa SFNS repassou significativa quantia de valores, parte deles utilizados para a aquisição de imóvel em Paris/França, e o restante depositados em nome da Offshore Polar Capital Investment, titularizada pelo próprio Raul Schmidt. 
    Exsurgem, ao lado disso, episódios que sugerem o intento da paciente em evadir-se do Brasil, correspondentes na pretensão de obter cidadania portuguesa e no propósito de comprar bem imóvel localizado em Lisboa, conforme informações prestadas pelas autoridades portuguesas em cooperação jurídica internacional. Tais circunstâncias são potencializadas pelo fato de Raul Schmidt, com quem, volto a destacar, a paciente detém proximidade familiar e nos supostos negócios ilícitos, estar foragido no exterior e supostamente em auxílio aos desígnios da paciente.
    Esse cenário bem sugere a possível e grave interação da paciente em atos de movimentação de elevada cifra de valores em contas sediadas no exterior, além de pontuais circunstâncias que sugerem a sua intenção de evadir-se para o exterior, suficientes, portanto, a afastar a alegação de desvio de finalidade decorrente da proibição de a paciente deixar o país. 
    Com efeito, a determinação calcada na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal pelo vínculo da paciente com movimentações financeiras ilícitas em contas de Offshore mantidas no exterior, assomada a fatos que sugerem o seu intento em evadir-se do Brasil, tudo com auxílio de seu genitor, que também se encontra em Portugal, não sugere que a medida cautelar tenha subsídio exclusivo na atuação do coacusado. 
    Conforme bem elucida o Superior Tribunal de Justiça, “as medidas deferidas também estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, em que constatados fortes indícios de que estaria a recorrente a manter contas secretas no exterior, mediante a movimentação de valores entre si e seu pai, acusado de ter intermediado o pagamento de vantagem indevida executivos da Petrobras”, motivo pelo qual “não há como se conceber como fato incontroverso, o de que tenha a medida cautelar sido imposta, unicamente em razão da conduta de seu genitor” (e.Doc. 20, fls. 10-11). 
    Em sentido diverso do articulado pela defesa, as medidas cautelares foram impostas com esteio em fundamentação idônea, embasada em elementos concretos a demonstrar a necessidade e adequação da medida. 
    Não bastasse, a via estreita da ação constitucional de Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos cautelares. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    Ao lado disso, o exame da adequação das medidas aplicadas encontra amparo na orientação assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 
    “(...) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (